Tribunal: STF
Processo: ARE 1408002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NO COMANDO SENTENCIAL – PAGAMENTO À PARTE REQUERENTE DOS MESMOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS PELOS SERVIDORES QUE OCUPAM OS QUADROS DA GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU, DA CLASSE DE IDENTIFICAÇÃO GM5, ENQUANTO DURAR O DESVIO DE FUNÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão proferida no processo de origem e transitada em julgado contempla o pedido do exequente (obrigação de fazer) enquanto durar o desvio de função, obviamente.



    (...)



    Como se verifica, a sentença ora executada prevê a equiparação salarial enquanto durar o exercício na função além do pagamento das diferenças no período do desvio de função.



    Decisão está integralmente mantida em sede de apelação cível de nº 201800723493:



    APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE ARACAJU – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA – GUARDA AUXILIAR – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL – DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VENCIMENTOS DO CARGO OCUPADO E DA FUNÇÃO EFETIVAMENTE EXERCIDA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – VERBAS DEVIDAS – SÚMULA N° 378, DO STJ – PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    Inobstante, impõe-se observar que foi interposta a liquidação da sentença nº 201911200584, ainda em tramitação, para que seja viabilizada a obrigação de pagar relativa aos períodos retroativos não prescritos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente